Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão e contradição, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que a responsabilidade do hospital, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar, portanto responde de forma objetiva em casos de falta de cuidado com o paciente durante a internação, com a conservação dos equipamentos, com a qualidade da alimentação oferecida nas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames e limpeza. Apesar de não haver possibilidade de condenar a equipe médica pela lesão na “dura-máter”, em razão do adequado tratamento fornecido à paciente, o hospital deve ser responsabilizado pela infecção hospitalar que decorreu do procedimento. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que a violação dos direitos da personalidade decorreu da gravidade da infecção hospitalar que acometeu a autora, bem como de todo o tempo e dos procedimentos a que teve que se submeter, realizando várias cirurgias para a correção do problema, submetendo-a tratamento de fortíssimos antibióticos, o que inviabilizou o prosseguimento de todos os projetos de vida pessoal para recuperação de sua saúde. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que a reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. No caso em apreço, conjugando o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. 3.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que, em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
4. A esse respeito, observe-se o seguinte julgado: “(...) A responsabilidade do hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. No presente caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que osteomielite do Autor está relacionada à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar 3. Segundo entendimento do STJ "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 4. Não há como se desconsiderar também o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas do Autor em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida do Autor, tendo havido a violação definitiva da expectativa de continuar a manter as atividades físicas outrora praticadas, diante da impossibilidade "de forçar a articulação em atividades mais vigorosas, seja de lazer ou trabalho".
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.